Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. FALECIMENTO DE EX-POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE EM BENEFÍCIO DA GENITORA. POSSIBILIDADE LEGAL. PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ATENDIMENTO DO REQUISITO. RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE DO EX-CÔNJUGE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. CUMULAÇÃO. PENSÃO MILITAR POR MORTE DO FILHO. VIABILIDADE JURÍDICA. FATOS GERADORES DISTINTOS.
1. O art. 37 da Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece uma ordem legal de preferência no recebimento da pensão militar por morte, sendo que, na hipótese dos genitores cumprirem os requisitos para concessão do benefício, a prova da dependência econômica revela-se imprescindível.
2. A pensão militar por morte é devida tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte. O preenchimento da declaração pelo ex-policial militar tem por objetivo presumir o beneficiário apto a qualificar-se para receber a pensão.
3. A inexistência de preenchimento da declaração de beneficiários, por sua vez, não obsta a percepção da pensão pela genitora do contribuinte, sendo possível a prova da dependência econômica por outros meios, inclusive testemunhais. Precedentes do TJDFT.
4. Os depoimentos prestados pelas pessoas próximas ao convívio social da autora estão coerentes com as demais provas constates dos autos, sobretudo a fragilidade física e mental da demandante que necessitava de seu filho, ex-policial militar, para o sustento de alimentos e remédios para a sobrevivência. A prova da dependência econômica da autora perante seu falecido filho restou amplamente comprovada, merecendo destaque o fato da genitora ser portadora de severas doenças graves.
5. A presente demanda foi ajuizada dentro do prazo legal de cinco (5) anos, não havendo qualquer parcela prescrita e o termo inicial do pagamento do benefício deve coincidir o dia do falecimento do ex-policial militar. Art. 52 da Lei n. 10.468/2002.
6. O art. 54, inc. II, da Lei n. 10.486/2002 prescreve a possibilidade de cumulação da pensão militar com a de outro regime. A outra pensão recebida pela autora e paga pelo INSS decorreu da morte do seu cônjuge e encontra fundamento legal no art. 74 da Lei n. 8.213/1991. A pensão pleiteada nestes autos tem origem no falecimento do filho da autora e baseia-se na disposição do art. 37, inc. II, da Lei no 10.486/2002. Figura-se, portanto, fatos geradores distintos e autônomos.
7. Apelação desprovida.